Tribunal: TJMT
Processo: 0029720-81.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029720-81.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reforma]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CESAR FERNANDES VENTURA - CPF: 376.432.151-20 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE PROMOÇÃO - POLICIAL MILITAR REFORMADO - REVISÃO DE ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE - PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR - APLICAÇÃO DA LEI VIGOR NA ÉPOCA DA REUNIÃO DOS REQUISITOS PARA TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE – SÚMULA 359 DO STF – POSTO DE CABO DA PM-MT QUANDO ATIVO E HÁ ÉPOCA DA REFORMA – REMUNERAÇÃO INTEGRAL CORRESPONDENTE AO GRAU HIERÁRQUICO QUE POSSUÍA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A norma aplicável ao caso em comento seria àquela vigente à época da passagem do servidor para inatividade, qual seja a Lei Complementar no. 231/2005, que previa em seu artigo 121, § 2o, que o militar da ativa que for julgado incapaz, definitivamente, por um dos motivos estabelecidos nos incisos I, II e III,
será reformado com a remuneração calculada com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico que possuía na ativa, e não superior, conforme pleiteado pelo apelante.

Assim não é possível a retificação do ato de reforma com a promoção retroativa do apelado, bem como, o recebimento de subsídio com base em nível hierárquico imediatamente superior (de Cabo para 3o Sargento), como requerido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por CESAR FERNANDES VENTURA contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de retificação de ato de reforma, no 0029720-81.2015.8.11.0041, código 1015038, que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, na qual almeja condenação do Estado ao pagamento dos proventos de 3o Sargento ao Requerente, bem como o pagamento da diferença salarial, desde 20/01/2012 (data do laudo médico), acrescido de juros e correção monetária.

Condenou o Autor no pagamento das custas processuais e taxa judiciária, além de honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade da obrigação por força do disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.

Irresignado, o Apelante apresentou recurso de apelação, discorrendo acerca da legitimidade do Apelante à promoção ao posto de 3o Sargento PM, tendo em vista que sua condição guarda estreita relação de causa e efeito com a atividade policial, requerendo a reforma em posto imediatamente superior, nos ditames do art. 152, III, §2o da Lei Complementar n. 555/2014.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de acolher os pedidos iniciais para que seja determinada a retificação da sua ficha funcional, fazendo constar a reforma por incapacidade no posto de 3o Sargento PM, nos termos da Lei Complementar n. 555/2014, e determinado o pagamento atualizado e retroativo dos valores referentes às diferenças salariais e demais verbas do posto de 3o Sargento PM que deveriam ser percebidos desde o ato de reforma, no valor atualizado de R$ 142.834,07 (cento e quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sete centavos), que deverão ser corrigidos até a data do pagamento.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por CESAR FERNANDES VENTURA contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de retificação de ato de reforma, no 0029720-81.2015.8.11.0041, código 1015038, que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, na qual almeja condenação do Estado ao pagamento dos proventos de 3o Sargento ao Requerente, bem como o pagamento da diferença salarial, desde 20/01/2012 (data do laudo médico), acrescido de juros e correção monetária.

O apelante relata que é policial reformado com proventos proporcionais na graduação de cabo PM, desde o dia 04 de novembro de 2014, através do Ato do Governador n. 23.407/2014.

Aduz que o ato da sua reforma se deve a transtornos psicológicos adquiridos em serviço.

Alega ainda que, o Laudo Médico Pericial elaborado em 18/06/2014 (Id. 165192424 – p. 120) atesta que a incapacidade laboral do ora Apelante teve início em 20 de janeiro de 2012.

Requer assim a retificação do ato de reforma, no sentido de promove-lo a posto imediatamente superior ao que se encontrava, na época – qual seja, a graduação ao posto de 3o Sargento PM.

Observa-se dos autos que o apelante foi aposentado por incapacidade laborativa permanente, devido à constatação, atestada no Laudo Pericial confeccionado pela Coordenadoria de Perícia Médica do Estado, do seguinte diagnóstico: “Transtorno Afetivo de Bipolaridade (não estando alienado mentalmente), bem como o transtorno de Ansiedade Generalizada”.

Acontece que, o Requerente foi transferido
“ex-officio”
para a inatividade, mediante Reforma, em 04 de novembro de 2014, momento em que se encontrava vigente a LC 231/05, que previa em seu art. 121 que:

“Art. 121 A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

I - ferimento recebido em serviço de manutenção da ordem pública, bem como enfermidade nessa situação ou que nela tenha sua causa ou efeito;

II - acidente de serviço;

III - doença, moléstia ou enfermidade adquirida, com relação de causa e efeito de condições inerentes ao serviço;

IV - acidente, moléstia, doença ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço.

§ 1o A incapacidade será analisada pela perícia médica estadual.

§ 2o O militar da ativa que for julgado incapaz, definitivamente, por um dos motivos estabelecidos nos incisos I, II e III,
será reformado com a remuneração calculada com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico que possuía na ativa.”

Com base no citado artigo, o militar foi reformado de forma certa e conforme previsto na lei vigente a época.

Isso porque, a LC 555/2014, indicada pelo apelante, que prevê em seu artigo 152, §2o, que o militar estadual que for julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro militar, por um dos motivos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo, será
promovido ao posto ou a graduação imediatamente superior ao seu e passará a situação de reformado
, com proventos integrais, entrou em vigor somente dia 29 de dezembro de 2014, ou seja, após o ato de reforma do militar.

“Art. 152 A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

I - ações de manutenção da ordem pública ou de defesa civil, bem como enfermidade nessa situação ou que nela tenha sua causa ou efeito;

II - acidente de serviço ou ações no cumprimento do dever ou consequência dele;

III - doença, moléstia ou enfermidade que tenham relação de causa e efeito com as condições de serviço;

IV - acidente, moléstia, doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, ou enfermidade adquirida sem relação de causa e efeito com o serviço.

§ 1o A incapacidade será analisada pela perícia médica estadual.

§ 2o O militar estadual que for julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro militar, por um dos motivos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo, será promovido ao posto ou a graduação imediatamente superior ao seu e passará a situação de reformado, com proventos integrais.

§ 3o O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente para o serviço militar, por um dos motivos constantes do inciso IV deste artigo, será reformado:

I - com subsídio proporcional aos anos de serviço;

II - com subsídio integral do posto ou da graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, nos casos das moléstias e doenças graves, contagiosas ou incuráveis, adquiridas posteriormente ao ingresso no serviço público, tais como tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondilo artrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), surdez permanente, anomalia da fala e outras que a lei indicar com base na medicina especializada.”

A questão submetida ao exame desta instância cinge-se à verificação de qual a legislação seria aplicável ao caso em deslinde.

Vejamos.

É pacífico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão.

Neste sentido:

‘DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ADICIONAL DE INATIVIDADE. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.4.2012’ (ARE 838.203-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.11.2014.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. ADICIONAL DE INATIVIDADE. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão.

2. O Tribunal de origem concluiu, com fundamento na Lei pernambucana no 10.426/90, na Constituição estadual e nos fatos e nas provas dos autos, que o adicional de inatividade pago aos militares que se transferiam para a reserva já havia sido revogado quando o ora agravante preencheu os requisitos para a aposentadoria.

3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nos 280 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido’ (ARE 744.672-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.10.2013)”

Tendo sido, inclusive, editado verbete pela Suprema Corte quanto ao assunto, confira-se: “Súmula n.o 359 do STF: Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.”

Assim, a norma aplicável ao caso em comento seria àquela vigente à época da passagem do servidor para inatividade, qual seja a Lei Complementar no. 231/2005.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE ATO DE REFORMA POR INVALIDEZ - SOLDADO DA POLÍCIA - MILITAR - ACIDENTE EM SERVIÇO - APLICABILIDADE DA LEI VIGENTE AO TEMPO DA INCAPACITAÇÃO - CÁLCULO DE PROVENTOS COM BASE NO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATO - ARTIGO 224, II C/C 226, § 1o DA LEI COMPLEMENTAR No 26/1993 - CONDIÇÃO LEGAL - INVALIDEZ C/C IMPOSSIBILIDADE TOTAL E PERMANENTEMENTE PARA QUALQUER TRABALHO - REQUISITO INADIMPLIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de incapacidade definitiva por acidente em serviço, a condição legal para a concessão da reforma com cálculo de proventos correspondente ao grau hierárquico imediato relaciona a condição de inválido, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, desservindo a constatação de incapacidade para exercer qualquer outra função pública. (TJMT. Apelação no 62606/2014. Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro. Data de julgamento: 08/09/2015).

Portanto, não é possível a retificação do ato de reforma com a promoção do apelado, bem como, o recebimento de subsídio com base em nível hierárquico imediatamente superior (de Cabo para 3o Sargento) conforme pleiteado na inicial.

Desse modo, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, e mantenho a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024